Tribunal: TJDFT
Processo: 0015480-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015480-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto à servidora LILA PEREIRA DE OLIVEIRA LEMOS (ID: 19701285), que aderiu ao acordo (ID: 9701017). A beneficiária requereu a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre a desistência em relação a ela quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos Embargos à Execução PJE 00042079520088070000 e todos os outros pendentes de apreciação, assim como sejam homologados os novos cálculos. Para tanto, pugnou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial. O DF, devidamente intimado, concordou com a anuência (ID: 9701298). Na decisão ID: 9701339, foi homologada a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto à substituída. O SINDIRETA ratificou a opção da substituída em receber os seus créditos por meio de precatório e pelo pagamento do destaque dos honorários contratuais ao patamar de 20%. (ID: 18057260, alínea c). A suspensão do processo foi revogada (ID: 18135835), e o exequente foi intimado acerca do prosseguimento do feito (ID: 17405813). Em resposta, requereu (ID:18057260): (...) b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes LIGIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO, LUCELI PINHEIRO LEMOS, LUCELIA VITAL DE OLIVERA e LUCIA GOMES VIEIRA; e posterior expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9701160, haja vista a decisão saneadora constante do ID 9701272; c) a expedição do competente precatório em favor da anuente LILA PEREIRA DE OLIVEIRA LEMOS, a qual a renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2009 foi homologada (ID 9701339), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 já deferido; d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9701253 – Págs. 1 - 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9701249 (LOURIVAL RODRIGUES ALENCAR e LÚCIA VANDA GOMES DE ARAÚJO) com o destaque dos honorários contratuais deferidos, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes e e) a fixação dos honorários da presente execução. O Distrito Federal, devidamente intimado, apresentou a manifestação ID: 18516024. O MPDFT oficiou pela desnecessidade de sua intervenção. É o relatório. Decido. Inicialmente, ao compulsar os autos dos Embargos à Execução PJE 00042079520088070000, verifica-se que os documentos a respeito da servidora estão acostados naqueles autos. A filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 9703013, p. 262; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 9703013, p. 267. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela certidão do Cartório de Distribuição do DF juntada no ID: 9703013, p.291 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Dando prosseguimento ao saneamento do feito, constata-se que a verba honorária contratual majorada ao patamar de 20% (vinte por cento) foi autorizada pela decisão ID: 9701160 desta execução. Declaro o processo saneado quanto a substituída LILA PEREIRA DE OLIVEIRA LEMOS. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos concernentes a ela, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação ID: 9701017, ressalvada a aplicação da Taxa Referencial/Índice de Remuneração da Poupança, conforme decisão que homologou a sua renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E (ID: 9701339) e o destaque da verba honorária contratual requerida ao ID: 18057260 e autorizada pela decisão ID: 9701160. Elaboradas as planilhas de cálculo, às partes (primeiro, o exequente) para se manifestarem, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Antes porém, providencie a Secretaria do Conselho Especial a juntada nesta execução de cópias das peças contidas no ID: 9703013, p.p. 262, 267 e 291 dos autos do PJE 00042079520088070000. A fim de evitar tumulto processual, as novas anuências constantes do ID: 10887062, bem ainda as manifestações contidas nas petições do SINDIRETA (ID: 18057260, alíneas b, d e e) e do Distrito Federal no ID: 18516024 serão apreciadas posteriormente. I. Brasília, 17 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador